Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO RECONHECIDAS – DELITO DE FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO – USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO E SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE – TAXAS ADMINISTRATIVAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AFASTAMENTO.

1) Os embargos de declaração não se destinam a rediscussão dos temas de julgamento, sendo oponíveis apenas nos casos restritos do art. 619 do CPP.

2) Para aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar sobre a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do e. Supremo Tribunal Federal (HC no 84412/SP).

3) Negado provimento aos embargos de declaração.